Tribunal: STF
Processo: ARE 1324993
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas” (fl. 1, Doc. 17); (b) cuida-se de matéria de índole infraconstitucional, incidindo o óbice da Súmula 636/STF; e (c) eventual procedência das teses recursais demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279 do STF (Vol. 17).



    A parte agravante sustenta que o recurso preenche todos os requisitos legais, inexistindo qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Alega violação ao texto constitucional, reiterando, o prequestionamento e a repercussão geral da matéria. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Vol. 20).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente